Tribunal: TJDFT
Processo: 0004021-21.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INIMPUTABILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISOS III, VI E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIÁVEIS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA OFENDIDA COMPROVADOS. DOSIMETRIA. “QUANTUM DE AUMENTO”. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

2. Não há que falar em absolvição pelo crime de ameaça quando a palavra da vítima, em ambas as fases da persecução penal, assegura, de forma firme, que o réu se utilizou de palavras intimidadoras para prenunciar a prática de mal injusto e grave contra ela.

3. A ameaça proferida pelo réu mostrou-se idônea e séria, e foi capaz de incutir na vítima fundado temor, tendo a ofendida se dirigido à Delegacia de Polícia para registrar ocorrência, representar e pleitear medidas protetivas.

4. O fato de o réu estar alcoolizado no momento da ameaça não retira o dolo da conduta, pois o estado de embriaguez, por si só, não afasta a vontade de intimidar e porque vigora a teoria da "actio libera in causa" (art. 28, inciso II, do Código Penal).

5. A alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade deve ser resolvida em incidente processual próprio, qual seja, incidente de insanidade mental.

6. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

7. Recurso parcialmente provido.